Tribunal: TJMT
Processo: 1017882-14.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017882-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (AGRAVANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – TEMPESTIVA – NORMA NA ÉPOCA BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA – EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

À concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, demonstrem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Silvana Maria Vizzoto Varnier, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043789- 62.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a admissão e o julgamento da impugnação administrativa que contesta a lavratura do Auto de Infração 495550000802019131 e, via de consequência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no valor de R$169.531,11 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e um reais e onze centavos).

Alega a Recorrente que o ato que reconheceu, indevidamente, a intempestividade da Impugnação apresentada nos autos do Processo Administrativo n. 5707957/2019, de origem do mencionado AI, deve ser anulado, porque, protocolada a referida refutação, dentro do prazo legal, em conformidade com o artigo 960, §1 o , inciso V, do RICMS/MT.

Defende que o Agravado utilizou como embasamento legal, para indeferir a sua Impugnação, o dispositivo do artigo 3
o
, da Lei n. 8.779/2007 c/c artigo 39, da Lei 7.098/1998, anteriores ao Decreto n. 2.212/2014 – RICMS/MT.

Sustentou o equívoco da decisão do Juízo de Primeira Instância, visto que fundamentou o indeferimento da liminar, com base no desrespeito ao prazo previsto e, ainda, em outro artigo (art. 1.031), que diz respeito às impugnações às decisões de primeira instância administrativa que mantém a exigência do crédito tributário, e não a hipótese do caso levado a exame (negativa de seguimento).

Posto isso, requereu o provimento do recurso para que o recorrido acolha e aprecie o mérito das razões no Processo Administrativo n. 5707957/2019, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O pretendido efeito ativo foi, por mim, indeferido, consoante a decisão constante dos autos de
(id.
26442464)
.

O Agravado deixou de apresentar sua contraminuta, consoante a certidão encartada nos autos (id. 51191034).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob,
manifestou-se pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
54447476
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Silvana Maria Vizzoto Varnier, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043789- 62.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a admissão e o julgamento da impugnação administrativa que contesta a lavratura do Auto de Infração 495550000802019131 e, via de consequência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no valor de R$169.531,11 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e um reais e onze centavos).

Denota-se dos autos que
Silvana Maria Vizzoto Varnier,
impetrou o Mandado de Segurança contra o ato, tido como ilegal, do
Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT, objetivando o recebimento do recurso administrativo com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Narrou, na sua inicial, que, no dia 16/7/2019, a impetrante teve lavrada, contra si, a notificação ou auto de infração n. 495550000802019131, com formalização de crédito tributário no valor de R$ 169.531,11 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e trinta e um reais e onze centavos).

Regularmente notificada, apresentou a impugnação administrativa n. 5707957/2019. Todavia, o processo administrativo foi inadmitido por intempestividade, o que teria violado o seu direito líquido e certo.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da medida de liminar, indeferiu-o, por não verificar a presença dos requisitos autorizadores de sua concessão (id. 25285516).

Contra essa decisão, Silvana Maria Vizzoto Varnier interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo reformar a decisão agravada.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão da liminar no Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso do que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que vale dizer a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a presença dos requisitos mencionados ficou comprovada, notadamente a relevância nos motivos para o deferimento da medida liminar pleiteada, porque, em tese, o Recurso Administrativo não é intempestivo, haja vista que o inciso V, § 1
o
, do artigo 960, do Regulamento do ICMS, que, à época, assim previa:

mediante o processo a que se refere o inciso I deste parágrafo, terá sua exigibilidade suspensa quando impugnado até o 20° (vigésimo) dia do mês subsequente ao do seu vencimento”
, de forma que remete ao 20º vigésimo dia do mês seguinte e não ao 20º (vigésimo) dia a partir do vencimento do instrumento de constituição do crédito
.

As normas citadas pelo Agravado, na NAI 495550000802019131, como embasamento legal para a negativa de seguimento da impugnação foram: art. 987 e § 2
a
, art. 1.028 c/c inciso V do § 1
o
, do art. 960, do RICMS/2014 c/c inciso III, art. 3
o
da Lei 8.779/2007 c/c art. 39 da Lei 7.098/1998.

Com efeito, empregando-se o critério cronológico de resolução da antinomia aparente de normas, o prazo de 30 (trinta) dias do art. 39, da Lei n. 7.098/1998 (Lei Estadual do ICMS), com redação alterada pela Lei n. 8.779/2007, é anterior ao Regulamento do ICMS, de 2014, de forma que, quando em conflito, prevalece a aplicação dos dispostos no regulamento.

O artigo 1.028, localizado no Capítulo I, do RICMS, que dispõe sobre o julgamento do pedido de revisão do lançamento tributário, na época da lavratura da NAI, já remetia ao prazo do inciso V, do § 1
o
do art. 960. Veja-se:

Art. 1.028 Para a revisão do lançamento, o sujeito passivo, seu representante ou preposto deverá protocolizar requerimento em meio digital, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, dirigido à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário - CPAT/UCAT, alegando toda a matéria que entender necessária e juntando, desde logo, a prova pré-constituída.

(...) § 2
o
O prazo para apresentação do pedido de revisão é o fixado no inciso V do § 1
o
do artigo 960.

Desse modo, aplicando-se a regra de tal dispositivo, a impugnação da Recorrente é plenamente tempestiva, já que protocolada em 16/09/2019.

Assim, não é razoável imputar ao pagador de tributos a norma prejudicial, quando existente outra que o beneficia e há discrepância entre elas, não tendo sido por ele provocada.

Anoto que o próprio Estado de Mato Grosso, a par dessas inconsistências, recentemente, corrigiu-as com a edição do Decreto n. 580/2020, publicado no Diário Oficial, em 31/07/2020, que, dentre outras providências, revogou o art. 987 e alterou a redação do inciso V, do § 1
o
do art. 960, que passou a assim dispor:

Art. 960. Conforme disposto neste capítulo, o crédito tributário poderá ser, de ofício, formalizado e instrumentado por meio de Notificação/Auto de Infração - NAI, Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação, Termo de Apreensão e Depósito, Auto de Infração e Imposição de Multa na Circulação de Mercadorias ou Termo de Notificação no Trânsito de Bens. (cf. artigo 38 da Lei n° 9.078/98 e caput do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007 e §8º do artigo 39-B da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, na redação da Lei nº 10.234, de 30 de dezembro de 2014)

§ 1
o
O crédito tributário formalizado e exigido por qualquer dos instrumentos arrolados no caput deste artigo:

I - será processado, revisado, decidido e reexaminado com observância dos ritos previstos nos artigos 1.026 a 1.036 e, se for o caso, nos artigos 970 a 987 deste regulamento; (cf. art. 39 c/c art. 39-B da Lei n° 7.098/98, respeitadas as alterações e acréscimos determinados pelas Leis nos 8.715/2007, 8.779/2007, 9.226/2009, 9.295/2009, 9.709/2012 e 10.978/2019)

(...) V - mediante o processo a que se refere o inciso I deste parágrafo, terá sua exigibilidade suspensa quando impugnado no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência.

Desse modo, a reforma do
decisum
se impõe.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, para seja admitido o Processo Administrativo n. 5707957/2019, apresentado pela Agravante, em face do crédito tributário, formalizado por meio da NOTIFICAÇÃO ou AUTO DE INFRAÇÃO 495550000802019131.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020